Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002363-17.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME - CNPJ: 37.460.920/0001-00 (EMBARGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 45.958.100/0001-63 (EMBARGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (EMBARGADO), MODESTO TASCA - CPF: 285.407.519-68 (EMBARGANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002363-17.2024.8.11.0002.

EMBARGANTE:
MODESTO TASCA.

EMBARGADO:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Modesto Tasca em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência sob o fundamento de suficiência da prova documental e ausência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial ou testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) o indeferimento de prova pericial e testemunhal, alegadamente cerceador da defesa; e (ii) a ausência de documentos comprobatórios da relação locatícia, o que, segundo o embargante, comprometeria o interesse processual da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos invocados pelo embargante, reconhecendo a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide e afastando a alegação de ausência de relação jurídica entre as partes.

5. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A análise do conjunto probatório e a valoração judicial da suficiência das provas constantes nos autos não configuram omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002363-17.2024.8.11.0002.

EMBARGANTE:
MODESTO TASCA.

EMBARGADO:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se e embargos de declaração opostos por
MODESTO TASCA
em face do acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível no 1002363-17.2024.8.11.0002, interposta que negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, e que o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa.

Aduz o embargante, nos presentes declaratórios, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto teria deixado de analisar
(i) o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, indeferido pelo juízo a quo, o que, em seu sentir, configura cerceamento de defesa; e (ii) a ausência de documentos mínimos que comprovem a relação locatícia entre as partes, o que comprometeria o interesse processual da parte autora.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual reforma do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em apreço, não se constata a existência de omissão relevante a ensejar a modificação do julgamento.

O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluindo pela suficiência das provas documentais juntadas à inicial para a formação do convencimento judicial, não havendo necessária produção de prova testemunhal ou pericial.

Tal conclusão encontra respaldo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder de indeferir provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

De igual forma, o acórdão, enfrentou a questão relativa à existência de relação locatícia, reconhecendo que a posse do imóvel e a existência de relações negociais entre as partes foram demonstradas por meio de elementos constantes dos autos, suficientes para afastar a preliminar de ausência de interesse processual.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025